Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-83.2019.8.11.0049
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000815-83.2019.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR TORRES VEDANA - CPF: 791.569.081-72 (EMBARGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS LTDA - CNPJ: 11.363.237/0001-53 (EMBARGANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), NAIANE CAVALCANTE - CPF: 029.560.871-42 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO

DA

MATÉRIA

–

MEIO

INADEQUADO

– PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

Para

que

seja

cabível

os

embargos

de

declaração,

é

necessário

haver

conexão

entre

a matéria

arguida

e

os

requisitos

ensejadores,

conforme

preconizam

os

artigos

1.022

e

489,

§1o,

do

CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os

embargos

de

declaração

é

o

meio

adequado

para

o

simples

objetivo

de

prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos

de

Declaração

no

1000815-83.2019.8.11.0049

–

Vila

Rica

Embargantes:

Lamar

Neto

Comercio

e

Corretora

de

Grãos

Ltda.

Embargado:

Cesar

Torres

Vedana

R

E

L

A T

Ó

R I
O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Lamar Neto Comercio e Corretora de Grãos Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1000815-83.2019.8.11.0049 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição.

Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão foi contraditório ao fixar a verba honorária sucumbencial na reconvenção em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista que se mostra desproporcional, devendo ser arbitrado no mínimo legal.

Seguem sustentando, que também houve contradição ao não ser majorada a verba honorária sucumbencial da ação principal, nos termos do §11, do art. 85, do
CPC.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 231809181), pugnando pela rejeição do recurso.

É

o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I

-

esclarecer

obscuridade

ou
eliminar

contradição
;

II

-

suprir

omissão

de

ponto

ou

questão

sobre

o

qual

devia

se

pronunciar

o

juiz

de ofício ou a requerimento;

III

-

corrigir

erro
material.

Parágrafo

único.

Considera-se

omissa

a

decisão
que:

I

– deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II

–

incorra

em

qualquer

das

condutas

descritas

no

art.

489,

§1o.”

(negritei).

Não

obstante,

a

contradição

apenas

ocorre

dentro

da

própria

decisão

e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse

sentido,

é

a

jurisprudência

pacífica

do

STJ,

confira,
verbis
:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Por

outro

lado,

no

que

se

refere

à

alegação

de

que

o

MM.

Juiz

não

fixou

verba

honorária sucumbencial na reconvenção, entendo que a razão acompanha o

apelante.

Isso porque, de fato o pleito reconvencional foi julgado improcedente pelo

magistrado, devendo ser aplicada a regra disposta no §1o, do art. 85, do CPC,

que é clara ao dispor que “São devidos honorários advocatícios na

reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na

execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença

merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, condenar o

réu/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20%

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
.”
(id. 229412676 – negritei e
grifei).

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes de que o v. acórdão foi contraditório ao fixar a verba honorária sucumbencial na reconvenção em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista que se mostra desproporcional, devendo

ser

arbitrado

no

mínimo

legal,

o

certo

é

que

o

valor

atribuído

a

causa

na

reconvenção

é

de

R$

5.404,00

(cinco

mil,

quatrocentos

e

quatro

reais),

não

havendo

que

se

falar

em
desproporcionalidade.

Não obstante, sendo a r. sentença reformada em parte, a regra do §11, do art. 85, do CPC, é inaplicável na espécie, inexistindo qualquer contradição também neste
ponto.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para

fins

de

pré-questionamento,

ainda

que

os

embargos

de

declaração

sejam inadmitidos

ou

rejeitados,

caso

o

tribunal

superior

considere

existentes

erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais,

há

casos

em

que

o

melhor

consolo

não

é

o

recurso. Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá,

28

de

agosto

de
2024.

CARLOS

ALBERTO

ALVES

DA

ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024